Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1015385-90.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de requerimento de desaforamento, com pedido liminar de suspensão de julgamento, em favor de Marcelo Robson Queiroz Moura, que responde ação penal pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II e art. 73, todos do Código Penal, na comarca de Santo Antônio do Leverger.
Em apertada suma, o requerente alega que há fundada suspeita quanto à imparcialidade dos jurados, porquanto os familiares da vítima possuem grande esfera de influência na cidade, sendo o filho da vítima secretário de obras e a nora vice-prefeita da cidade.
Aduz, ainda, que o prefeito da cidade, sem citar o nome do requerente, disse em discurso na câmara municipal que deseja vê-lo julgado e condenado.
Assevera também que o caso dos autos tornou-se uma briga política, o que certamente influenciará o julgamento dos jurados, dada a expressiva influência dos familiares da vítima.
Dessa forma, em liminar, requereu a suspensão da sessão de julgamento que foi designada para o dia 29/07/2020.
É a síntese do necessário.
Nada obstante os argumentos jurídicos elencados pela defesa do requerente, entendo que o pleito resta prejudicado.
Isso porque, conforme informações prestadas pela assessoria da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, todas as sessões de julgamento do Tribunal do Júri foram suspensas, em razão da Portaria Conjunta n. 249 - PRES e CGJ, que suspendeu o atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário Estadual e deu outras providências.
Além disso, até o momento, a sessão de julgamento não foi redesignada, de modo que sequer há uma nova data que possa embasar a análise do presente pedido.
Por tais razões, deixo de apreciar o pleito liminar, eis que prejudicado.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, nos temos do artigo 427, § 3o, do Código de Processo Penal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator